Tribunal: TJDFT
Processo: 0743423-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TELEBRÁS S/A. CISÃO PARCIAL. SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA. ATO DE CISÃO. PREVISÃO. ARTS. 229, § 1o (PRIMEIRA PARTE) E 233, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DA LEI N. 6.404/76. SÚMULA 371 STJ. AÇÃO. VALOR PATRIMONIAL. COMPANHIA CRIADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO N. 1.323.990. MANTIDO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026 § 2o, DO CPC.

1. Enquanto recurso de fundamentação vinculada, os embargos de declaração objetivam aclarar uma decisão judicial, através do esclarecimento de obscuridade, da eliminação de contradição, do suprimento de omissão e da correção de erro material, nos termos do art. 1.022, I a III, do CPC. 1.1. Não pode, assim, ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado.

2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de pronunciamento do julgador ou do colegiado sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida. 2.1. Vício inexistente no caso em tela.

3. Na hipótese em análise, os argumentos da embargante resumem-se aos já analisados no julgamento do agravo de instrumento; não se verificando, assim, qualquer omissão ou erro de premissa.

4. O órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes processuais, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).

5. O manejo do sistema processual e recursal não se deve dar de forma a apontar vícios claramente inexistentes no ato decisório - o que caracterizaria o objetivo protelatório a que faz referência o art. 1.026, § 2o, do CPC.

6. Embargos de Declaração conhecido e desprovido. Aplicada multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso.